Tribunal: STF
Processo: RE 1427688
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 73, fl. 7):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. PROFESSSOR TITULAR E ADJUNTO. ARTIGO 192, INCISO I, DA LEI Nº 8.112/1990. LEI Nº 11.344/2006. SÚMULA 359 DO STF. 



    1. Nos termos da Súmula 359 do STF, 'Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.'



    2. A vantagem prevista no inciso I, do artigo 192, da Lei nº 8.112/1990, deve ser calculada levando-se em conta a remuneração do servidor.



    3. Mostra-se ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da UFRGS, pois a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do autor em conformidade com a lei vigente no momento de sua aposentadoria”.



    Opostos Embargos de Declaração pela parte Recorrente (Vol. 79), foram parcialmente providos, exclusivamente para fins de prequestionamento (fl. 4, Vol. 85).



    No RE (Vol. 93), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS (Vol. 93), alega, inicialmente, que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aponta, ainda, violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) artigo 37, XIV, o qual “tem por escopo impedir os reajustes automáticos de vencimentos, o que ocorreria se, para fins de remuneração, um cargo ficasse vinculado ao outro, de modo que qualquer acréscimo concedido a um beneficiaria a ambos automaticamente” (Vol. 93, fl. 8); (b) artigo 5º, XXXVI, e a Súmula 359/STF, pois não existe “direito adquirido a regime jurídico”. Assim, “sobrevindo alteração legislativa esta incide imediatamente para regular a remuneração do cargo ou dos proventos a ele relacionados. A única ressalva refere-se à irredutibilidade de vencimentos, o que não ocorreu no caso em tela” (Vol. 93, fl. 8). 



    Observa, por fim, que o artigo 192 e incisos da Lei 8.112/1990 foi expressamente revogado pela Lei 9.527/1997, não existindo em nosso ordenamento jurídico o fenômeno da repristinação (Vol. 93, p. 20).



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos foram remetidos a esta CORTE (Vol. 106). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 93, fl. 4):



    “III – Da repercussão geral 



    A repercussão geral da questão constitucional está na existência de considerável número de processos que discutem a matéria. Além disso, as atividades realizadas pela entidade integrante da Administração Pública Federal revestem-se de inegável interesse público. 



    Outrossim, a fundamentação do acórdão no sentido de que há violação ao princípio do direito adquirido, art. 5º, XXXVI da CF, e ao verbete da Súmula 359/STF, porque a remuneração incorporada aos proventos do autor não pode ser atingida por disposição legal superveniente que vise a modificar a forma de sua composição. 



    Discute-se se há direito adquirido aos critérios de cálculo da vantagem prevista no art. 192 da Lei nº 8.112/90, à base de cálculo vigente à época da concessão da aposentadoria. 



    A reestruturação não trouxe redução do valor final pago, mas modificação da composição individual dos valores. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, respeitada a irredutibilidade salarial constitucional, não há violação à lei ou à Constituição Federal qualquer inovação legislativa. 



    De qualquer sorte, a repercussão geral resta demonstrada, na medida em que, consoante sinalizado nas presentes razões, a decisão recorrida contrariou jurisprudência dominante do STF. (RE 491232 AgR / GO – GOIÁS). Aliás, o art. 543-A, em seu § 3°, expressamente prevê tal possibilidade: 



    (…)



    Nesse rumo, ainda que a recorrente deva, em preliminar, demonstrar a existência da repercussão geral, restou claro que ela sempre haverá quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência da Corte Suprema. E isso é assim porque, com as reformas constitucionais advindas da Emenda Constitucional 45/04, bem como com a jurisprudência que vem se firmando neste Egrégio Tribunal, os recursos extraordinários, quando julgados, objetivam-se, com o fim de promover a segurança jurídica, tão almejada no Estado de Direito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No tocante à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, eis os argumentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 73, fls. 1-3):



    “FRANCISCO LEANDRO SOARES FUCHS ajuizou ação ordinária contra a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS, postulando provimento jurisdicional que declare o direito ao pagamento da vantagem prevista no art. 192 da Lei n.º 8.112/90 calculada com base na diferença de remuneração entre as classes de professor Adjunto e de professor Titular, inclusive com o pagamento das diferenças decorrentes da mudança de critérios de cálculo da referida vantagem. 



    […]



    Na questão de fundo, assim dispunha o artigo 192, caput e incisos I e II, da Lei nº 8.112/1990 (revogado pela Lei nº 9.527/1997): 



    (...)



    Verifica-se que a aposentadoria do autor, em outubro de 2003, deu-se sob a égide da seguinte estrutura: Professor Titular, Professor Adjunto, Professor Assistente e Professor Auxiliar. Portanto, nos termos do disposto na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 'Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.', não há que se aplicar o disposto na Lei nº 11.344/2006, legislação posterior, que reestruturou a carreira do Magistério Superior e incluiu entre a classe de Professor Titular e a de Professor Adjunto a de Professor Associado, influindo diretamente no benefício daqueles que se aposentaram como Titular e Adjunto. 



    A vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990 (revogado pela nº Lei 9.527/1997), calculada entre a diferença de remuneração entre as classes de Titular e Adjunto, com a criação, pela Lei nº 11.344/2006, da classe de Professor Associado, passou a considerar a diferença entre as classes de Titular e de Associado, o que determinou decréscimo remuneratório em afronta ao direito adquirido, bem como ao entendimento consolidado na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal.



    […]



    Prosseguindo no julgamento, em relação à base de cálculo da vantagem prevista no inciso I do artigo 192 da Lei nº 8.112/1990, merece guarida a apelação da parte autora, visto que a base de cálculo a ser considerada deve ser a remuneração, como, expressamente, determina o referido inciso”.



    Vê, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 8.112/1990 e 11.344/2006), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEGITIMIDADE DE ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO, DESDE QUE RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a alteração da fórmula de cálculo da remuneração, desde que não provoque decesso remuneratório. Precedentes. 



    II – A verificação de efetiva ocorrência de decesso remuneratório demanda, na espécie, o exame da matéria fática, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. III - Agravo regimental improvido” (AI 836.087-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22/10/2012)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADVENTO DA LEI Nº 10.475/2002. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO VERIFICADO. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 772.833-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/2/2014)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DECESSO REMUNERATÓRIO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.100.497-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2018)



    Em casos bem semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.278.893, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; RE 1.289.568, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/7/2021; ARE 1.384.980, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/7/2022; ARE 1.064.377, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 31/8/2017; RE 1.342.496, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/9/2021, entre outras.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente